Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO PREMATURO. PARCELA DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. MÁ-FÉ. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. USÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA.

I. caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos em ação de conhecimento proposta por titular correntista que objetiva a devolução do valor referente ao débito prematuro das parcelas de empréstimo destinado à antecipação do 13o salário, além da fixação de compensação por danos morais por ela suportados. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para determinar a devolução simples da quantia debitada antecipadamente, além do pagamento de compensação moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:(i) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados antecipadamente sobre o saldo da conta corrente da consumidora (ii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. razões de decidir

3. Verificada a realização prematura de débito sobre o saldo da conta corrente da devedora em razão de simples erro operacional, não se constata a má-fé ou contrariedade à boa-fé objetiva necessárias à determinação de devolução em dobro da quantia objeto do litígio.
4. Na hipótese, a determinação da restituição em dobro do valor da parcela debitada de forma antecipada reputaria em benefício indevido à consumidora que, inadvertidamente, antecipou quantia recebível junto à instituição financeira, posto que estabelecida data de vencimento da operação que não coincide com o efetivo recebimento do crédito antecipado.
5. No caso concreto, o valor fixado na sentença mostra-se suficiente, considerando que embora reconhecida a falha na prestação de serviço derivada do débito prematuro (quatro dias antes do prazo de vencimento) do saldo devedor do empréstimo tomado pela consumidora, reputo como pequeno o abalo moral por ela sofrido, em especial porque, a menos que essa não disponibilizasse o saldo suficiente para débito na data de vencimento da operação, a cobrança tempestiva das parcelas contratadas também consumiria a totalidade dos rendimentos recebidos pela autora ao final do mês respectivo.

IV. dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

_______

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1871358, 0737686-04.2023.8.07.0003, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, 03/06/2024.